Tribunal: CARF
Processo: 10166.721355/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721355/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.985 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
AAL ALIMENTOS ARABES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/BSB n° 863563 , de 03 de Setembro de 2014, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721355/2015-91
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721355/2015-91

Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fls. 92).
Cientificada por edital do ADE em 07/11/2014 e por AR dos débitos
motivadores e do Despacho Despacho Decisório n. 2706/2015/DIORT/DRF/BSB em
17/11/2015 (fls. 56 a 59, 61 e 63) em sede de manifestação de inconformidade
protocolada em 24/02/2015 (fls. 03 e 62 a 67) a contribuinte alega, em síntese
apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
Quando do julgamento pela DRJ/BSB, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
Que o contribuinte deixou de pagar tributo ao simples em dezembro de 2012 e que
realizou pagamento voluntário do imposto em setembro de 2014.
Em janeiro de 2015, na época de renovação da empresa no simples, esta foi
excluída por meio do ADE n. 863563. Que a empresa manifestou-se em 24/02/2015 requerendo
a reconsideração de sua exclusão do simples e quitou todas as obrigações tributárias pendentes,
entretanto, a exclusão foi mantida e alegou ainda a existência de uma multa por atraso na entrega
da DCTF no valor de R$200,00, na data de 2006.
Que não foi notificado expressamente no ato de exclusão do simples qual dívida
estava pendente, muito menos de uma multa oriunda de 2006 de R$200,00, pois já vinha
cadastrado no simples desde 2007.
Foi arguida na manifestação de inconformidade a nulidade da decisão, nos termos
da Súmula 22 do CARF.
Entretanto, a decisão deixou de analisar os argumentos do recurso.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721355/2015-91

Preliminar de nulidade da decisão – Incidência da Súmula 22 do CARF.
Preliminar de prescrição da multa pelo atraso na entrega da DCTF.
No mérito argui que o ato de indeferimento do pedido de continuidade no simples
não foi mencionado qual débito em questão já havia sido incluído em dívida ativa ou que existia
qualquer outro débito.
Que a empresa realizou o pagamento dos débitos que tenha conhecimento.
Requer por fim que a empresa seja incluída no regime do Simples Nacional no
ano calendário de 2015.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de recurso contra decisão da Delegacia de origem que
indeferiu o pleito da contribuinte por perempção temporal.
Verifica-se as datas que confirmam a intempestividade da manifestação, conforme
exposto pela Delegacia de origem:
O Aviso de Recebimento que encaminhou o ADE foi entregue na empresa em
22/09/2014 (fls. 28).
Além disto, também com o objetivo de cientificar a empresa sobre o teor do
citado ADE, foi publicado no “site” da RFB o Edital Eletrônico no 652019, de
23/10/2014 (fls. 30 e 31). Considerando que o prazo da ciência pelo Edital é mais
benéfico ao contribuinte, e conforme previsto no artigo 23, parágrafo 2o, inciso IV, do
Decreto no 70.235/1972, a ciência do ADE considera-se ocorrida em 07/11/2014.
Nos termos previstos nos artigos 3o e 4o do ADE, o contribuinte dispunha de 30
dias para impugnar ou regularizar os débitos motivadores da sua exclusão do Simples,
a contar da ciência, ou seja, o prazo encerrou-se em 08/12/2014:
“Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39
da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata este
artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.”
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721355/2015-91

A exclusão da empresa do Simples foi confirmada em razão da não
regularização das pendências (fls. 23).
A presente contestação foi protocolizada em 24/02/2015 e, portanto, foi
efetuada após o prazo estipulado pelo artigo 3o anteriormente transcrito. Dessa forma,
em face da perempção temporal, no que tange aos recursos previstos na esfera
administrativa, não cabe a análise do mérito, por falta de previsão legal. De acordo
com o Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12/07/96, "... eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância, ...".
Assim, não tendo sido protocolizada a manifestação de inconformidade no prazo a
contar do edital, não ocorreu a formação do processo administrativo tributário, sendo certo que a
manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de decisão, por não se
subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital